Tribunal: TJES
Processo: 0005238-33.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005238-33.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA MOREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §9º DO CP. ART. 147 DO CP. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO FRAÇÃO DA AGRAVANTE. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas deve a sentença de primeira instância deve ser mantida em sua integralidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005238-33.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, narra a denúncia:

“...; Consta do IP que o denunciado e
Angélica de Oliveira Araújo
mantinham união estável há 19 anos e três filhos menores em comum, sendo que em data de 05 de abril de 2020 por volta de 02:30 horas da madrugada, no interior da residência na qual coabitava, situada na Rua São Luiz, nº 11, bairro Nova Esperança, nesta comarca, o denunciado, alcoolizado, insatisfeito por não conseguir convencer sua convivente a lhe fornecer os valores do “Bolsa Família”, “a pegou pelo pescoço e disse que iria matá-la, não satisfeito, de posse de uma faca ficou ameaçando a noticiante (vítima Angélica de Oliveira Araújo) de morte, que está com dores no pescoço” e submetida a Exame de Corpo de Delito, fls. 20, restou comprovado por vestígios lesão provocada por esganadura.

Por fim, as palavras e gestos praticados pelo denunciado provocaram na vítima temor real, ensejando a Representação de fls. 05/v, 06 e 07...;”.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática dos crimes previstos no art. 129, §9º e art. 147, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 11 (onze) dias de detenção com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Inicialmente, busca a defesa a absolvição do apelante por ausência de provas.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelos motivos que exponho a seguir.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 08/09, laudo de exame de lesões corporais de fls. 20 e termos de declaração de fls. 21.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

[...] relaciona-se com CARLOS há, aproximadamente, 16 (dezesseis) anos, com quem tem 03 (três) filhos, de 09 (nove), 06 (seis) e 04 (quatro) anos de idade; QUE compareceu espontaneamente a esta Unidade Policial para se retratar da representação criminal em desfavor de CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA MOREIRA, por todos os fatos relatados nesta Unidade Policial; QUE, a bem da verdade, nunca mentiu e nem exagerou na narrativa dos fatos; QUE realmente já foi agredida e ameaçada por CARLOS, por diversas vezes, mas ele já está preso há mais de 03 (três) meses, o que tem gerados transtornos à vítima; QUE a vítima sabe que CARLOS é homem "bom" e trabalhador, tornando-se agressivo apenas quando faz uso de álcool ou drogas, motivo pelo qual não gostaria que ele continuasse detido; QUE, além disso, os familiares, amigos e os filhos tem sentido 99 muita falta de CARLOS e os parentes que o visitam comentam com a vítima que ele anda "mudado" e até tem frequentado os cultos evangélicos da prisão; QUE a vítima, então, gostaria de dar uma chance a ele, pois acha que, com a ajuda de Deus, tudo dará certo dessa vez; QUE procurou a Delegacia diversas vezes (IP no. 235111 - remessa à Justiça relatado, sem retorno; IP no. 256111 - remessa à Justiça relatado, sem retorno; IP n°. 1120/14 - remessa à Justiça relatado, sem retorno; lP no. 451120 - remessa à Justiça relatado, sem retorno; IP n°. 258/20 - presentes autos; lP n°. 510120 - presentes autos; IP n°. 476120 - presentes autos; lP n°. 474/20 - presentes autos; IP no. 518120 - presentes autos e; IP no. 618120 - presentes autos); QUE o relacionamento só se tornou conturbado, com brigas e discussões depois que CARLOS passou a andar em certas companhias; QUE, quando está com os referidos amigos, CARLOS bebe, nos fins de semana, o que o deixa transtornado; QUE, em todas as brigas do casal, CARLOS está bêbado ou drogado; QUE, esporadicamente, CARLOS faz uso de cocaína; QUE, nesta ano (2020), o casamento já estava insuportável, em razão das bebedeiras, ameaças e agressões; QUE, por conta disso, a vítima pediu que ele mudasse ou deixasse a casa; QUE, além disso, não sabendo mais onde recorrer para pedir ajuda, fez inúmeras denúncias; QUE, entretanto, não queria que CARLOS fosse efetivamente preso, mas sim "tratado" do alcoolismo; QUE, no dia 05/04120 (IP n. 258/20), de madrugada, o acusado chegou em casa bêbado e passou a pedir o dinheiro do bolsa família; QUE, como sabia que era para uso de álcool ou drogas, a vítima se recusou a entregar; QUE, diante da negativa, o acusado ficou nervoso e agarrou a noticiante pelo pescoço, enquanto proferia ameaças, dizendo: "( ... ) Vou te matar ( ... )."; QUE, assim que a largou, CARLOS pegou uma faca e ficou andando pela casa proferindo ameaças de morte; QUE, entretanto, não chegou a apontar a faca na direção da vítima, tendo sido tudo muito rápido, ao que ele deixou a residência; QUE, no dia 28104120 (IP n°. 510120), a vítima tentou conversar com o acusado, dentro de casa; QUE, entretanto, CARLOS estava bêbado e já partiu para agressões, desferindo um soco no braço esquerdo da noticiante, bem como empurrando- % a; QUE, depois disso, CARLOS pegou o computador e arremessou na direção da vítima; QUE a CPU atingiu a mão da noticiante, que se lesionou; QUE CARLOS também ameaçou a noticiante, dizendo que ia matá-la, ao que a vítima acionou o 190; QUE, entretanto, antes mesmo da chegada da guarnição, CARLOS já havia deixado o local; QUE, no dia 02/05120 (JP n°. 476120), o casal ainda estava residindo junto, porque CARLOS não aceitava deixar o imóvel; QUE a vítima foi visitar os pais, quando a mãe da noticiante recebeu uma ligação de CARLOS; QUE CARLOS pediu para falar com a vítima e passou a acusa-Ia de traição, dizendo: "( ... ) Você só quer me tirar de casa para colocar homem dentro. Tenho algo pra mostrar para você ( ... )"; QUE CARLOS estava bêbado na ocasião; QUE, sentindo-se ameaçada, procurou a Delegacia novamente; QUE, COM RELAÇÃO AOS FATOS RELATADOS NO IP n°. 474120 (data: 12105120), ESCLARECE: "( ... ) Ele ficava fugindo do Oficial de Justiça, porque não queria saber da Medida. Ele não aceitava deixar a casa. Então, ele passou a fazer ameaças dentro de casa, dizendo que ia me matar, que ninguém ia tirar ele de dentro de casa e que estava andando com um negocínho na mochila para mim. Dizia também que tinha algo para mostrar pra mim ( ... )"; QUE, sentindo-se ameaçada, a vítima procurou a Delegacia de novo; QUE, COM RELAÇÃO AOS FATOS RELATADOS NO IP n°. 518120 (data: 14105/20), ESCLARECE: "(...) Ele já sabia da medida, mas se recusava a sair de casa de vez. Ele estava sempre bêbado igual nesse dia aí. Ele foi lá em casa e se recusou a me entregar a chave. CARLOS ficou dizendo que ia me matar. Disse que, se eu chamasse a Polícia, ia me matar. Daí eu chamei o 190, mas ele saiu e se escondeu num matagal. A polícia militar não conseguiu encontrar ele não. Quando a polícia saiu de lá, ele voltou com uma ripa na mão e ficou me ameaçando da rua ( ... ); QUE, no dia 21105/20 (IP n°. 61 8/20), CARLOS apareceu na casa da vítima, querendo devolver uma televisão que ele havia levado antes; QUE CARLOS havia bebido; QUE, assim que a vítima disse que não queria mais o objeto, CARLOS ficou nervoso; QUE, então, a vítima disse que chamaria a Polícia, quando foi ameaçada por CARLOS, que disse: "(...) Se chamar Polícia, te mato ( ... )"; QUE, em seguida, CARLOS deu dois socos no braço da vítima e passou a dizer que não ia deixar a residência; QUE, nesse mesmo mês de maio, CARLOS foi preso; QUE a vítima, entretanto, preferia que ele apenas parasse de beber, porque ele só fica agressivo quando bêbado; QUE, por conta disso, não deseja mais representar criminalmente pelos fatos narrados; QUE só tem 02 (duas) testemunhas, para indicar, quais sejam: IVÂNIA COITINHO RODRIGUES (Rua São Luis, em frente a casa da vítima, Nova Esperança 1, Cariacica/ES - tel.: 988815248) e JUSSELTILA (Rua Adelaide Shwuab Braga, Porto Belo 1, Cariacica/ES, tel.: 997588100). (Depoimento da vítima Angélica de Oliveira Araújo, na esfera policial).

Ao prestar depoimento em juízo a vítima confirmou o depoimento prestado na esfera policial.

O réu por sua vez negou veementemente os fatos em apuração.

Assim, considerando que a palavra da vítima tem especial relevância, e no caso encontra-se em consonância com as demais produzidas nos autos, não vejo como acolher o pleito absolutório.

Em continuidade, busca a defesa seja a agravante da reincidência reconhecida na fração de 1/5.

Não vejo como acolher o pleito defensivo, pelas razões que exponho a seguir.

O legislador não estabeleceu parâmetros mínimos e máximos para fins de fixação das agravantes, razão pela qual compete ao magistrado no exercício de seu livre convencimento e com base nas peculiaridades do caso escolher a fração de aumento a ser aplicada.

Ao me debruçar sobre os autos, entendo que o magistrado de primeira instância aplicou corretamente a fração de 1/3, diante da gravidade concreta dos fatos, bem como por ser reincidente em crime de ameaça perpetrada em face da mesma vítima dos presentes autos, a pessoa de Angélica de Oliveira Araújo.

Em continuidade, busca a defesa o afastamento da indenização por danos morais.

Em análise detida dos autos, verifico que o pedido de fixação de valor mínimo a título de reparação de danos morais foi expressamente veiculado em sede de audiência de instrução e julgamento, não cabendo seu afastamento, eis que devidamente garantido ao apelante o exercício do contraditório e da ampla defesa quanto ao tema em questão.

Ante tudo o que foi exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

8 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.